Tribunal: STF
Processo: HC 224089
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Na Sessão Virtual de 17.2.2023 a 28.2.2023, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 224.089:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE LEVADA A EFEITO PELA GUARDA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COMO AGRAVANTE NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA E NA TERCEIRA FASE PARA AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.



    2. Publicado esse acórdão no DJe de 2.3.2023, a defesa da agravante protocolizou, em 6.3.2023, a Petição/STF n. 19.753/2023, nominada de recurso extraordinário, interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    3. Em 6.3.2023, afirmei que a interposição de recurso extraordinário contra acórdão prolatado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento de agravo regimental na reclamação constitui erro grosseiro, não se havendo cogitar de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, e não conheci do recurso extraordinário da defesa (Petição/STF n. 19.753/2023). 



    Determinei à Secretaria deste Supremo Tribunal, após o transcurso do prazo recursal quanto ao acórdão prolatado pela Primeira Turma pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 224.089, certificasse o trânsito em julgado e encaminhasse este processo ao arquivo. 



    O trânsito em julgado foi certificado em 8.3.2023 (e-doc. 40).



    4. Em 10.3.2023, a agravante interpôs o Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 224.089, insistindo ser cabível o recurso extraordinário da defesa (Petição/STF n. 19.753/2023).



    Estes os pedidos: 



    “(...) faculta-se a Vossa Excelência o juízo de retratação para, reconsiderando a decisão agravada, submeter o RE ao Pleno para resolução da matéria; alternativamente, seja submetido ao Colegiado para decidir a respeito da matéria, reformando-se a decisão agravada e conhecer do RE interposto, pelas razões acima expostas, submetendo-se ao Pleno para conhecimento, julgamento e provimento do Recurso Extraordinário interposto, reformando-se a decisão que negou provimento ao agravo regimental”.



    Em 10.3.2023, não conheci do Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 224.089 da defesa por ser intempestivo. Anotei que a decisão questionada transitou em julgado em 8.3.2023, tendo sido o Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 224.089 protocolizado em 10.3.2023, após o decurso do prazo recursal de cinco dias corridos para a interposição do agravo regimental no processo penal. O trânsito em julgado ocorreu em 8.3.2023 (e-doc 40). Determinei nessa decisão o arquivamento do processo.



    5. Publicada essa decisão no DJe de 17.3.2023, foram opostos, nessa mesma data, os presentes Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 224.089, nos quais a embargante insiste na tempestividade do Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 224.089. Alega a embargante:



    “A decisão que foi agravada é exatamente aquela que inadmitiu o processamento do Recurso Extraordinário, cuja data de publicação foi 06.03.2023, tendo sido o Agravo Regimental interposto em 10.03.2023, ou seja, quatro dias após a decisão.



    Agiu com vício a decisão embargada ao entender que a decisão agravada seria aquela que negou provimento ao agravo regimental, pelo que seria o mesmo que dizer – se fosse isso – que a defesa teria interposto agravo regimental em face de agravo regimental – sic.



    Repita-se: a decisão agravada foi aquela publicada no dia 06.03.2023, que não conheceu do Recurso Extraordinário e a decisão hoje embargada viola o direito de petição e cerceamento de defesa e o uso de todos os meios inerentes à satisfação da tutela jurisdicional”.



    Pede o “recebimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, atribuindo-se, se o caso, efeito infringentes/modificativos, para admitir o processamento do Agravo Regimental para decidir a respeito do cabimento do Recurso Extraordinário manejado”.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Na espécie, não se comprovam contradição, omissão ou obscuridade a serem reparadas.



    7. Consta da decisão embargada:



    “(...) 5. A decisão questionada transitou em julgado em 8.3.2023. A agravante protocolizou o presente recurso em 10.3.2023, após o decurso do prazo recursal de cinco dias corridos para a interposição do agravo regimental no processo penal. O trânsito em julgado ocorreu em 8.3.2023 (e-doc 40).



    6. O presente recurso é intempestivo, portanto, juridicamente, não é possível a análise dos argumentos da agravante”.



    8. Como se tem na decisão embargada, o Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 224.089, interposto pela defesa da embargante, é intempestivo. O trânsito em julgado do acórdão do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 224.089 ocorreu em 8.3.2023 (e-doc 40), por ter a defesa da embargante interposto contra esse julgado recurso extraordinário manifestamente incabível, que não interrompeu o prazo para a interposição do Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 224.089.



    Não se há cogitar, na espécie, de omissão, contradição ou obscuridade.



    9. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão questionada, servindo tão somente para corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie. 



    10. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora